Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. NULIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA, OSTENSIVA E PRECISA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
2. Recurso inominado interposto pela Cia Aérea recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condená-la apagar de R$ 1.044,59, à título de danos materiais, referente a compra da passagem de retorno em razão do cancelamento automaticamente do trecho antes adquirido, motivada por no show.
3. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Por força do art. 6o, III, c/c art. 54, § 4o, ambos do CDC, é direito do consumidor de transporte aéreo o acesso à informação adequada, clara e ostensiva acerca das cláusulas restritivas impostas pela companhia, inclusive na hipótese em que a ausência de embarque no trecho de ida resultar no cancelamento do voode retorno (no show).
5. Outrossim, tratando-se de contrato de adesão, a ausência de destaque acerca das cláusulas limitativas de direitos do consumidor configura afronta ao princípio da transparência, previsto no art. 4o do CDC, tornando-as, por tal razão, abusivas e, consequentemente, nulas de pleno direito, com fulcro no art. 51, XV, do CDC. Como se não bastasse, impõe-se a vedação ao enriquecimento ilícito pela empresa, como fornecedora de serviços.
6. Destarte, é abusivo o cancelamento automático do segundo trecho (volta) da passagem aérea, independentemente da ausência de embarque no primeiro trecho (de ida), porquanto viola direitos básicos do consumidor que, mesmo tendo efetuado o pagamento de ambos os trechos, se viu impedido de utilizar o serviço contratado (REsp 1699780/SP do STJ).
7. No caso sob análise, não consta nos autos que a recorrente tenha prestado informação clara e ostensiva acerca das consequências do no show. É caso, portando, de manutenção da sentença que reconhece a abusividade e determina a restituição dos valores despendidos para a reaquisição do trecho de volta.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.